Tribunal: TJES
Processo: 0012110-45.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA SUSCITADA DE OFÍCIO. AGENTE TEMPORÁRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E ANOTAÇÃO DE CTPS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
REMESSA À JUSTIÇA DO TRABALHO.

1)
A competência em razão da matéria no processo do trabalho é delimitada em virtude da natureza da relação jurídica material deduzida em juízo. Tem-se entendido que a determinação da competência material da Justiça do Trabalho é fixada em decorrência da causa de pedir e do pedido. Assim, se o autor da demanda aduz que a relação material entre ele e o réu é a regida pela CLT e formula pedidos de natureza trabalhista, só há um órgão do Poder Judiciário pátrio com competência para processar e julgar tal demanda: a Justiça do Trabalho. Por isso se diz que a Justiça do Trabalho é justiça especializada em causas trabalhistas. Essa orientação é adotada, inclusive, pelo STF”
(BEZERRA LEITE, Carlos Henrique. Curso de direito processual do trabalho - 17a ed. São Paulo: Saraivajur, 2019. p. 235)

2)
Conquanto não se ignore o entendimento do Pretório Excelso firmado no julgamento da ADI 3.395, segundo o qual é competente a Justiça Comum para julgamento das ações oriundas da relação de trabalho de natureza estatutária entre servidores investidos em cargos públicos, de provimento efetivo ou em comissão, cinge-se a presente controvérsia a pretensão jurídica de declaração de nulidade de contrato temporário e reconhecimento do vínculo empregatício, situação que afasta a competência da Justiça Estadual.

3
)

Preliminar acolhida para declarar a incompetência da Justiça
Estadual
e remeter os autos à Justiça do Trabalho.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012110-45.2013.8.08.0012
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MARILIA CANI FAGUNDES MORAES e outros
APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA SUSCITADA DE OFÍCIO. AGENTE TEMPORÁRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E ANOTAÇÃO DE CTPS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
REMESSA À JUSTIÇA DO TRABALHO.

1)
"
A competência em razão da matéria no processo do trabalho é delimitada em virtude da natureza da relação jurídica material deduzida em juízo. Tem-se entendido que a determinação da competência material da Justiça do Trabalho é fixada em decorrência da causa de pedir e do pedido. Assim, se o autor da demanda aduz que a relação material entre ele e o réu é a regida pela CLT e formula pedidos de natureza trabalhista, só há um órgão do Poder Judiciário pátrio com competência para processar e julgar tal demanda: a Justiça do Trabalho. Por isso se diz que a Justiça do Trabalho é justiça especializada em causas trabalhistas. Essa orientação é adotada, inclusive, pelo STF"

(BEZERRA LEITE, Carlos Henrique. Curso de direito processual do trabalho - 17a ed. São Paulo: Saraivajur, 2019. p. 235)

2)
Conquanto não se ignore o entendimento do Pretório Excelso firmado no julgamento da ADI 3.395, segundo o qual é competente a Justiça Comum para julgamento das ações oriundas da relação de trabalho de natureza estatutária entre servidores investidos em cargos públicos, de provimento efetivo ou em comissão, cinge-se a presente controvérsia a pretensão jurídica de declaração de nulidade de contrato temporário e reconhecimento do vínculo empregatício, situação que afasta a competência da Justiça Estadual.

3
)

Preliminar acolhida para declarar a incompetência da Justiça
Estadual
e remeter os autos à Justiça do Trabalho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar suscitada de ofício para declarar a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda originária, cujos autos devem ser integralmente remetidos à Justiça do Trabalho.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a reclamação trabalhista ajuizada pela apelante tem por fundamento o reconhecimento de vínculo empregatício com anotação de carteira de trabalho e condenação do ente municipal ao adimplemento de verbas trabalhistas e rescisórias previstas na CLT e legislação correlata.

Extrai-se da dedução lógica das causas de pedir e pedidos que a recorrente pretende transpor em emprego público a investidura contratual para exercício de função pública temporária, como se observa dos seguintes trechos extraídos da exordial:

“A Reclamante prestou serviços a Reclamada desde os idos anos de 2008, quando em 03/01/2008
teve celebrado seu primeiro v
í
nculo e
m
pregat
í
cio
através de contrato temporário para cumprir com a função de médica, chegando ao ápice de suas funções no início do ano de 2011, quando entre os períodos de janeiro/2011 e fevereiro/2012 assumiu dois vínculos junto a Requerida.

Ocorre que a Municipalidade Ré, no intuito de burlar a legislação trabalhista, sempre obrigava a Autora a assinar contrato de trabalho por prazo determinado, o que
n
ã
o retrata a realidade da relaç
ão
empregat
í
cia existente entre as partes
, já que a obreira vem prestando serviços de forma pessoal e ininterrupta a mais de 05 (cinco) anos em favor da Reclamada.

Assim, temos que apesar de ter sua jornada de trabalho preestabelecida, estar caracterizada a subordinação ao ente público municipal, e ainda a dependência econômica mediante pagamento de salário, ou seja,
presentes todas as caracter
í
sticas do v
í
nculo empregat
í
cio regular, ainda assim deixa a Reclamada de anotar a CTPS d
a
Autora
.

[...]

Ante todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência o seguinte:

[...]

c) Seja julgada procedente a demanda acolhendo o pedido de
reconhecimento do v
í
nculo de emprego, co
m
a anotaç
ã
o de sua CTPS
do período correspondente a 03/01/2008 a 01/05/2013.

d) Seja declarada a
rescis
ão
indireta do contrato de traba
l
ho
, com fulcro na alínea "d" do artigo 483 da CLI, e via de consequência seja condenada a Reclamada ao pagamento das verbas rescisórias e contratuais, quer seja, aviso prévio, saldo de salário, férias vencidas integrais referentes aos anos de 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, a ser pagas em dobro, acrescidas de 1/3 const.”

Pois bem. Delineados a causa de pedir e os pedidos objeto da controvérsia, isto é, a transposição do vínculo funcional com a Administração pública, entendo que a Justiça Estadual não é competente para o processamento e julgamento da demanda, senão vejamos.

A Constituição da República elenca as hipóteses que atraem a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do inciso IX do art. 114:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

I -
as ações oriundas da relação de trabalho
, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;

III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;

IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;

V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o;

VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;

VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;

VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;

IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

Segundo o escólio de Carlos Henrique Bezerra Leite,
a competência em razão da matéria da Justiça do Trabalho é delimitada pela causa de pedir e pedidos
, elementos que identificam a ação:

“A competência em razão da matéria no processo do trabalho é delimitada em virtude da natureza da relação jurídica material deduzida em juízo. Tem-se entendido que a determinação da competência material da Justiça do Trabalho é fixada em decorrência da causa de pedir e do pedido.

Assim, se o autor da demanda aduz que a relação material entre ele e o réu é a regida pela CLT e formula pedidos de natureza trabalhista, só há um órgão do Poder Judiciário pátrio com competência para processar e julgar tal demanda: a Justiça do Trabalho. Por isso se diz que a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada em causas trabalhistas. Essa orientação é adotada, inclusive, pelo STF”

(BEZERRA LEITE, Carlos Henrique. Curso de direito processual do trabalho - 17
a
ed. São Paulo: Saraivajur, 2019. p. 235)

Conquanto não se ignore o entendimento do Pretório Excelso firmado no julgamento da
ADI 3.395
, segundo o qual é competente a Justiça Comum para julgamento das ações oriundas da relação de trabalho de natureza estatutária entre servidores investidos em cargos públicos, de provimento efetivo ou em comissão, cinge-se a presente controvérsia a pretensão jurídica de declaração de nulidade de contrato temporário e reconhecimento do vínculo empregatício, situação que afasta a competência da Justiça Estadual.

Desse modo, considerando que o objeto da demanda originária perpassa necessariamente pela análise hermenêutica dos princípios e regras próprias do direito material do trabalho, devem os autos ser remetidos à Justiça Laboral para resolução da controvérsia, nos termos do § 3º do art. 64 do CPC
1
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acolho

a preliminar
suscitada de ofício para
declarar a incompetência da Justiça Estadual
para processamento e julgamento da demanda originária,
cujos autos devem ser integralmente remetidos à Justiça do Trabalho
.

É como voto.

1
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.